Tribunal: STF
Processo: Rcl 42948
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por ALL – América Latina Logística Malha Paulista S/A, em 25.8.2020, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0207500-33.1993.5.02.0444, pelo qual se teria usurpada a competência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TST EM QUE NÃO ADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE UNICAMENTE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 265 DO REGIMENTO INTERNO DO TST. INOBSERVÂNCIA. Trata-se de agravo interposto em face da decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. Na esteira do julgamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal no AI 760.358/SE (Relator Gilmar Mendes), a decisão em que aplicado precedente de repercussão geral desafia agravo interno para a Corte de origem. Tal orientação foi consolidada no CPC vigente (artigo 1.030, § 2º). Assim, não observado o prazo de 8 (oito) dias, o não conhecimento do agravo, por intempestivo, é medida que se impõe. Agravo não conhecido” (doc. 67).
    2. Alega que “o Recurso Extraordinário teve seguimento denegado, tendo a Reclamante interposto Agravo, com fundamento no art. 1.042, “caput” do CPC e no art. 328 do Regimento Interno do C. Tribunal Superior do Trabalho” (fls. 4-5).
    Afirma que os “Ministros do Órgão Especial do C. Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não conheceram do Agravo interposto pela Reclamante, sob fundamento de que a medida interposta seria intempestiva, já que a peça cabível em face do despacho denegatório de Recurso Extraordinário seria o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, §2° do CPC e art. 265 do Regimento Interno do C. Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 5).
    Assevera que, “ao invés de o C. Tribunal Superior do Trabalho determinar o processamento do agravo interposto e a sua remessa a esse Augusto Supremo Tribunal Federal,(...) [os] Ministros do Órgão Especial receberam o Agravo de decisão denegatória (interposto com fundamento no art. 1.042, “caput”, do CPC e no art. 328 do Regimento Interno do C. TST) como Agravo Interno (disposto no art. 1.030, §2° do CPC e 265 do Regimento Interno do C. TST), e não o conheceu por alegada intempestividade” (fl. 5).
    Pontua ser “evidente que o C. Tribunal Superior do Trabalho impediu o destrancamento do Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente, em flagrante usurpação de competência desse Augusto Supremo Tribunal Federal” (fl. 7)
    Sustenta que, “ao deixar de remeter os autos da Reclamação Trabalhista n. 0207500-33.1993.5.02.0444 a esse Augusto Supremo Tribunal Federal para apreciação do Agravo para fins de destrancar o Recurso Extraordinário interposto, o C. Tribunal Superior do Trabalho usurpou a competência desse Augusto Tribunal, que é o único órgão competente para fazê-lo, nos termos da regra prevista no §4° do art. 1.042 do CPC” (fl. 11).
    Pede a procedência da presente reclamação para determinar “a remessa dos autos da Reclamação Trabalhista n. 0207500-33.1993.5.02.0444 a esse Augusto Tribunal para análise e julgamento do Agravo interposto pela Reclamante em face do despacho denegatório de Recurso Extraordinário” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao conhecer e julgar como agravo interno o agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento em tema da repercussão geral, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem. Assim, inaplicável a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal ao caso dos autos. Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    Na espécie vertente, ao contrário do que afirmado pela reclamante, o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado com base exclusivamente em precedente de repercussão geral (Temas 181 e 339): 
    “A recorrente suscita preliminar de repercussão geral, apontando violação aos dispositivos constitucionais que especifica nas razões de recurso. 
    Alega nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que houve omissão sobre a falta de citação pessoal, obscuridade sobre a ausência de intimação pessoal do devedor e omissão quanto ao início da fase de liquidação da multa diária. Aponta violação do art. 93, IX, da CF. (…)
    Ao examinar o “Tema 339” do ementário temático de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que: (…)
    Cotejando os fundamentos contidos na decisão recorrida, que abordou todos os aspectos relevantes da controvérsia, é de se concluir que não há negativa de prestação jurisdicional na espécie, pelo que se afiguram incólumes os dispositivos constitucionais invocados no recurso. (…)
    No mérito, constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal referido no artigo 896, § 2º, da CLT, na Súmula 266 do TST e nos princípios da delimitação recursal e da preclusão. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado: (…)
    Com efeito, os artigos 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente. 
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, do atual CPC. 
    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (doc. 65).
    6. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 
    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.
    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.
    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).
    Não se comprova a usurpação alegada pela reclamante. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora